Tribunal: TJES
Processo: 5035054-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035054-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANNA CECILIA TEIXEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1
.

O
ponto nodal do recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco na hipótese de fraude bancária.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser esteo diploma legal aplicável.
3
.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
4.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira,
tendo em vista
que a instituição financeira falhou no que se refere ao seu sistema de segurança, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos dados bancários da autora e que clonassem o número de sua central para fins de fraude,
sendo devida a restituição dos valores descontados do consumidor

5.

Danos materiais e morais mantidos
,
eis que alinhados aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6.
Recurso conhecido e desprovido.
7.
De ofício, altero os consectários
legais p
ara
determinar a correção monetária pelo
INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral, incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5035054-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: ANNA CECILIA TEIXEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCILIO ALVES TEIXEIRA - ES8241-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de

apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
ª
Vara Cível de Vitória/ES,
decorrentes da fraude bancária operada em prejuízo da ora apelada
.

Em suas razões, o
apelante
requer a reforma da r. sentença,
sustenta
ndo, em suma,

a ausência

dos requisitos para a configuração da
responsabilidade civil
e a inexistência de
dever de reparação em danos materiais
e extrapatrimoniais.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se
a
verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

De início, registro que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade do apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista
que a instituição financeira falhou no que se refere ao seu sistema de segurança, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos dados bancários da autora e que clonassem o número de sua central para fins de fraude. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. UTILIZAÇÃO DO TELEFONE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. 1) A utilização do número da agência bancária em fraude na contratação de empréstimo, com possível participação de funcionário do banco ou eventual falha de segurança, caracteriza fortuito interno capaz de ensejar a responsabilização da instituição financeira e, no mínimo, a suspensão do desconto das parcelas até o deslinde da instrução processual. 2) Tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça1, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Segundo os expressos termos da Súmula 479 do Tribunal da Cidadania, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4) Recurso provido. 1Súm. 297, STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Data: 04/Ma
io
/2023;
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5006896-09.2022.8.08.0000; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM
A;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Decerto que a responsabilidade objetiva não traduz responsabilidade absoluta das instituições financeiras, admitindo-se, com efeito, que seja afastado eventual dever de reparação do fornecedor nos casos em que este logre provar a inexistência de vício na prestação dos serviços ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Todavia, a despeito das alegações recursais, verifico não estarem presentes nos autos quaisquer hipóteses de exclusão da responsabilidade do Banco Apelante, notadamente por se tratar de pessoa idosa, com vulnerabilidade aumentada, cujas informações pessoais e bancárias foram indevidamente compartilhadas com terceiros, eis que confirmadas pelos estelionatários para conferir legitimidade ao golpe.

Soma-se a isso o fato de que foram realizadas sucessivas operações de grande vulto em curto espaço de tempo, destoando manifestamente do perfil habitual de transações do consumidor.

Com efeito, apenas no dia 26/10/2022 (id 7822217), foram efetuadas seis transferências “DOC” seguidas, em nome de “DIEGO ESTEVAO JAC”, culminando em um desfalque de mais de R$ 30.000,00 e, por conseguinte, o esvaziamento quase integral da conta poupança de titularidade da consumidora – o que evidencia a atipicidade das transações e a violação do dever de diligência por parte do Apelante, que se manteve inerte diante dos fatos.

Nestes termos, quanto ao dano material, entendo que as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pela apelada, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente retirados de sua conta bancária, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e com juros a partir da citação.

De outro giro, no que se referente à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante da senilidade da parte autora e dos altos valores envolvidos, fatos capazes de gerar abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de R$
3
.000,00
(três mil reais)
, apresenta-
se
just
o
e suficiente,
considerando a
gravidade da conduta d
o
apelante, a extensão dos danos experimentados pela parte apelada
e ainda,
a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais
para
o percentual de

20
%
sobre valor da condenação, com lastro no art. 85, §11, CPC
.

De ofício, altero os consectários legais das condenações para determinar que incida correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral, incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.